Tribunal: TJPA
Processo: 0818897-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818897-85.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO EM PARTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA contra o acórdão constante do id. 17038337, págs. 1/6, mediante o qual foi dado provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER aforada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do mencionado julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DESTE TJ/PA OCUPANTE DO CARGO DE PORTEIRO DE AUDITÓRIO. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E DO ABONO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se da redação do artigo 50 da Lei Estadual nº 6.969/07, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 7.258, de 08/04/2009, que o servidor efetivo ocupante do cargo de Porteiro de Auditório que conclua curso de graduação no prazo de 10 (dez) anos da promulgação da norma passará a exercer o cargo de Analista Judiciário.

2. Destaca-se, ainda, que em conformidade com o artigo 51 da Lei nº 6.969/07, aos servidores enquadrados no dispositivo ao norte mencionado, é assegurado o pagamento de Abono de Atividade Técnica no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

3. No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante ingressou neste Tribunal no cargo de Porteiro de Auditório, conforme reconhecido na sentença, a qual não foi objeto de impugnação nesse ponto. Extrai-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em Administração em 16/03/2018, ou seja, dentro do prazo decenal estipulado, conforme se afere do Diploma colacionado aos autos.

4. Nesse cenário, tem-se que a situação do recorrente se amolda no reenquadramento dos artigos 50 c/c 51, ambos da Lei Estadual nº 6.969/07, de modo que faz jus às vantagens financeiras do cargo de Analista Judiciário. Assim, considerando-se que a função em questão é de nível superior, não há como afastar o direito dele ao percebimento da gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5810/94.

5. Desse modo, comporta provimento o presente recurso, reconhecendo-se o direito do apelado ao recebimento ao Abono de Desempenho de Atividade Técnica, artigo 51 da Lei nº 6.969/07, bem como à Gratificação de Escolaridade, artigo 132, VII e artigo 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, contados a partir de 16/03/2018, data em que ele concluiu a graduação exigida, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Em suas razões (id. 17255645, págs. 1/6), defende o embargante a existência de omissão
quanto à necessidade de definição dos critérios de juros moratórios e de correção monetária para atualização do valor devido: art. 491 do CPC/2015
.

Alega também omissão quanto à liquidez da sentença: o valor da condenação pode ser obtido através de simples cálculo aritmético.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos termos que expõe.

Em suas contrarrazões (id. 17531156, págs. 1/3), apelado pleiteia o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos opostos e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, tem-se, de fato, a ocorrência do vício apontado pelo embargante concernente à não definição dos critérios de juros moratórios e de correção monetária para a realização do valor devido, na forma do
art. 491 do CPC/2015
.

Pois bem, no que diz respeito aos juros de mora, devem ser aplicadas, na espécie, as teses firmadas nos Temas 611 e 905, ambos do STJ, qual seja, a regra estabelecida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, contabilizando-se o valor devido desde a citação válida do embargado até 8/12/2021, devendo a correção monetária ser apurada pelo índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até a data antes mencionada. A partir de 8/12/2021, deve incidir, no caso, a taxa Selic, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.

Em relação à liquidez da sentença, vício não existe a ser corrigido, de maneira que o percentual relativo aos honorários deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença, conforme fora determinado, considerando-se que apesar de o título conter elementos suficientes para a quantificação do valor devido, o fato é que ainda não se tem o
quantum
apurado. Dessa forma, há de ser aplicado, na hipótese, o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Diante disso, comporta provimento em parte o recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos presente embargos de declaração para, saneando o vício apontado, fixar os juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, contabilizando-se o valor devido desde a citação válida do embargado até 8/12/2021; correção monetária pelo índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela desde 8/12/2018 até a 8/12/2021, sendo que desta data em diante deve incidir a Taxa Selic, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.

Mantem-se os demais termos do julgado impugnado.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024